Tribunal: TJMT
Processo: 0003352-71.2010.8.11.0021
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003352-71.2010.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EURIPEDES ESBAFENUFE DOS SANTOS - CPF: 545.680.801-34 (APELANTE), LUIS HENRIQUE LOPES - CPF: 213.051.188-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTORIA POR INVALIDEZ – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – SÚMULA 89 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 631.240/MG) - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Nos termos da Súmula 89 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do julgado no RE 631.240/MG do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral, tem-se que há necessidade de prévio pedido de auxílio-doença junto ao INSS, mas não o exaurimento da via administrativa.

Nos casos de manutenção do benefício, o autor pode ingressar com pedido direto no Poder Judiciário. Assim não há que se falar em ausência de interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
EURÍPEDES ESBAFENUFE DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da
Comarca de Água Boa
/MT, que nos autos da a Ação Previdenciária n. 0003352-71.2010.8.11.0021, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
EURÍPEDES ESBAFENUFE DOS SANTOS
, argumenta que o magistrado singular resolveu extinguir o feito sem julgamento do mérito, uma vez que entendeu ter operado a perda do objeto da ação, haja vista que o benefício pleiteado já havia sido implantado.

Afirma que uma vez concedido o benefício pela via judicial, não é possível requerer o mesmo benefício na via administrativa. Alega que seria necessário o apelante cessar o benefício outrora concedido.

Alega que uma vez concedido judicialmente o benefício pleiteado o correto seria o prosseguimento do feito para o pagamento das parcelas atrasadas devidas à parte autora. Consigna que entende-se que houve perda do objeto tão somente em relação ao benefício (já concedido), mas, o direito em receber as parcelas atrasadas ainda permanece.

Ao final, requer seja anulada a sentença que extinguiu o feito sem a resolução de mérito, para que seja determinado o retorno dos autos à comarca de origem para que se prossiga com o pagamento das parcelas atrasadas devidas ao apelante. Pugna para que seja dado provimento ao recurso.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões. (id. 176465160)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 176990666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Extrai-se dos autos que
EURIPEDES ESBAFENUFE DOS SANTOS
ajuizou a Ação Previdenciária contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença, tendo em vista sequelas de acidente de trabalho que fraturou o braço.

Em data de 31/01/1998 teve o início do benefício, e data de cessação em 20/11/2000, conforme consta documento anexado ao id. 176465155.

Desse modo, ajuizou a presente demanda.

Em data de 12/08/2022, a pretensão inicial foi extinta pelo Juízo
a quo
, por falta de interesse de agir, vejamos:

“(...) Diante da falta do requerimento administrativo do benefício, este Juízo Extingue o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao esgotamento ou não da via administrativa para ingresso com ação junto ao Poder Judiciário.

O assunto está sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como cito:

“Súmula 89: A ação acidentária prescinde do exaurimento da via administrativa”.

O entendimento também está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 631.240/MG, com repercussão geral,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)
(grifo nosso)

Da análise dos julgados tem-se que há necessidade de prévio pedido junto ao INSS, mas não do exaurimento da via administrativa.

Nos pedidos de manutenção do benefício, como no caso concreto, o autor pode ingressar com requerimento direto no Poder Judiciário. Assim, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de determinar o retorno dos autos a primeira instância, para o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023